Tribunal: STF
Processo: MS 38081
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Glicério de Angiolis Silva em desfavor de ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consubstanciado no acórdão proferido no Processo Administrativo Disciplinar 0000970-63.2019.00.0000, por meio do qual lhe foi aplicada a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do art. 6° da Resolução CNJ 135/2011, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 22/6/2021.



     O impetrante sustenta, inicialmente, o seguinte:



    “33. Senhores Ministros, antes de se adentrar ao mérito deste writ, mas já a antecipar a lista de ilegalidades perpetradas, é preciso notar que, quando da disponibilização do v. acórdão (Id. 4395865 do PAD), publicado em 22 de junho de 2021, que ora figura como ato coator, este não trouxe o voto da divergência, conduzido pelo e. Ministro Luiz Fux, Presidente do Conselho Nacional de Justiça e acompanhado pelos ilustres Conselheiros Luiz Fernando Bandeira de Mello, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi Keppen e Rubens Canuto.



    34. Dessa forma, inegável que a ausência do voto vencido implica nulidade do v. acórdão (error in procedendo), eis que causa grave prejuízo ao direito à Ampla Defesa e ao Contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) e afronta ao Princípio da Publicidade dos Atos da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal), bem como fere de morte o Princípio da necessária Fundamentação das decisões de todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme o art. 93, IX da Constituição Federal, in verbis:



    […]



    35. Nada obstante, é ainda de se destacar que o próprio Código de Processo Civil exige, em seu art. 941, §3º que:



    ‘O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.’



    36. Todavia, ignorando completamente o dever de fazer constar o voto vencido no v. acórdão, foi expedida intimação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com a determinação de cumprimento do decisum. Pior! No dia 13 de julho de 2021, o Excelentíssimo Senhor Presidente do e. Tribunal fluminense informou ao e. CNJ do cumprimento do v. acórdão. (Id. 4419289 do PAD em comento). Verbis:



    ‘Excelentíssimo Senhor Conselheiro, 



    Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar o cumprimento da decisão plenária do Egrégio Conselho Nacional de Justiça que aplicou a penalidade de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço ao Juiz de Direito Glicério de Angiolis Gaudard. Aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.’ 



    37. Dessa forma, resulta nítido que o v. acórdão, em que pese nulo, já está a produzir efeitos demasiadamente prejudiciais ao impetrante, que sequer pode ter acesso ao voto vencido, gerando gravíssimo prejuízo.



    […]



    39. Dessa forma, inegável a impossibilidade de produção de efeitos do v. acórdão nos termos em que se encontra, como de fato vem ocorrendo. Os precedentes que reconhecem a nulidade em casos semelhantes são inúmeros na jurisprudência pátria.



    […]



    42. Ora, não se trata de mera inobservância procedimental, mas sim de flagrante error in procedendo, que bem ressoa como açodamento em condenar, que fere de morte o Direito de Defesa e nega, tanto ao impetrante, quanto à coletividade, o conhecimento das relevantes razões da divergência, assim como a observância da própria Constituição Federal, o que não se pode admitir.



    43. Nessa esteira, necessário se faz garantir a suspensão do cumprimento do v. acórdão contra o qual se impetra o presente writ, o que, desde o presente momento, requer o magistrado impetrante, porque incompleto e, portanto, nulo, com a nulificação de todos os atos proferidos posteriormente a sua publicação, com a consequente determinação de que o e. Conselho Nacional da Justiça que faça constar as razões do voto vencido, em sua íntegra, como integrante do v. acórdão, com sua posterior publicação de forma completa.” (págs. 13-18 da inicial – sem os grifos do original).



    Afirma serem genéricas e pouco concretas as acusações que lhe foram imputadas, bem como aduz que a pena mais grave de disponibilidade foi-lhe aplicada somente para evitar a prescrição, sob os seguintes fundamentos: 



    “47. E, para se ter ideia do contexto em que foi proferido o v. acórdão que, dada as ilegalidades, transmudou-se em verdadeiro ato coator, é que aqui colaciona-se o início da fala do Conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues Jardim, que funcionou como Relator do PAD, após a sustentação da Defesa do magistrado: 



    ‘Faço questão de informar! Os prazos prescricionais. 



    Esse Processo Administrativo Disciplinar foi instaurando em 5 de fevereiro de 2019. 



    Após os 140 dias, portanto, iniciou-se o prazo prescricional, no dia 26.06.2019. 



    Portanto, a pena de advertência já está prescrita, a de censura e remoção compulsória, que são de 2 anos, prescrevem agora dia 25 próximo. Ou seja, somente não prescreverá, até o dia 25 agora desse mês [junho], as penas de disponibilidade, aposentadoria, e no caso não se aplica, mas a pena de demissão.



    Então faço questão de informar aos demais, a respeito do que penso que ser importante, dos prazos prescricionais.’ 



    48. Após a leitura do voto, para surpresa de vários daqueles que acompanhavam a sessão, o referido e. Relator do PAD informou que entendia ser aplicável ao caso a pena de disponibilidade, severidade desarrazoada e que parece ter assim sido posta para evitar a ocorrência de prescrição, data venia.



    […]



    50. Nota-se que o esclarecimento feito pelo e. Relator escancara, data venia, a irregular tentativa de justificar sua decisão [pena de disponibilidade] em razão da prescrição das penas mais brandas. Um verdadeiro absurdo!



    51. Dessa forma, previsível que a publicação do v. acórdão se daria após o dia 25 de junho de 2021, o que causaria a prescrição da pena de censura. Inclusive, nesse ponto, é imperioso notar que só não houve publicação posteriormente à referida data em razão de o v. acórdão ter sido publicado incompleto, eis que pendente de apresentação do voto divergente, como predito.



    [...] 



    56. Nesse sentido, escolher a pena em razão da tentativa de afastar a incidência de prescrição ao caso configura gravíssimo desvio de finalidade, bem como macula o real motivo do ato administrativo praticado, gerando a insuperável NULIDADE do ato coator.” (págs. 21-27 da inicial).



    Aponta, também, que,



     “tratando-se hipótese em que a principal imputação dizia respeito a suposto ‘assédio sexual’ – ainda que essa acusação tenha sido completamente desqualificada pela ampla prova produzida – o digno Conselheiro Relator pautou o procedimento para julgamento, justamente, NO EXATO DIA DA SESSÃO COMEMORATIVA DA CAMPANHA ‘SINAL VERMELHO’, EM REPÚDIO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA DA MULHER, como se vê da citação constante do site do Conselho Nacional de Justiça, […]



    58. Veja, Excelência, que a comemoração à Campanha em apreço, que antecedeu, justamente, o julgamento do presente feito pelo plenário do CNJ, foi repleta de discursos apaixonados contra qualquer forma da violência à mulher, inclusive discursos proferidos por integrantes daquela Corte.



    59. Por mais que os signatários concordem e se rejubilem com o tema da campanha em referência, não há como não se concluir que o fato do Ilustre Relator ter apontado o julgamento para aquela data não se tratou de mera coincidência, mas sim, de uma bem urdida estratégia de manipulação do resultado do julgamento na direção da condenação do ora impetrante. 



    60. Afinal, sabia o e. Conselheiro que os ânimos estariam exaltados quanto a esse assunto e que a tendência do Colegiado seria a condenação do ora Impetrante, pela simples menção da imputação como sendo de ‘assédio sexual’, ainda que divorciada da realidade das provas produzidas nos autos.” (págs. 22-24 da inicial). 



    Ressalta, ainda, a ocorrência da prescrição, porquanto a portaria que deu início ao processo administrativo disciplinar – PAD fez expressa menção ao art. 216-A do Código Penal, devendo-se aplicar ao caso o prazo prescricional de quatro anos estabelecido na referida legislação, conforme dispõe o art. 24 da Resolução CNJ 135/2011. Nesse contexto, consigna o seguinte:



    “66. Conclui-se assim que, em razão dos fatos terem supostamente se dado em 2014 e 2015, tendo se passado mais de 6 (seis) anos, consumou-se a prescrição, que pela Lei é de 4 (quatro) anos, a reforçar a ilegalidade do ato coator, que fundamentou a condenação do magistrado no suposto cometimento de assédio sexual mesmo ciente da ocorrência da prescrição. 



    67. Ainda que se tente impor a malfadada tese de interrupção da prescrição em razão da abertura do PAD, necessário se faz chamar atenção para o fato de que a portaria que inaugurou o referido Processo Administrativo foi publicada em 6 de fevereiro de 2019 – Portaria nº 21, enquanto os fatos se deram, como predito, em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, já consumado, sem dúvida, o prazo prescricional.



    […]



    69. No caso, como o dispositivo reconheceu a ocorrência do assédio sexual, na exata tipificação da legislação penal de regência, deveria ser essa a legislação aplicável também no tocante à contagem do prazo prescricional; no entanto, inovou a autoridade coatora, restringindo as consequências da imputação apenas à esfera administrativa, em claro prejuízo ao impetrante, veja-se: 



    ‘8. As condutas do magistrado são consideradas como assédio sexual no âmbito administrativo, uma vez que suas investidas causaram constrangimento e perturbação nas vítimas e ainda que assim não fosse, restou comprovado que infringiu o dever de manter conduta irrepreensível na vida pública, nem observou os princípios de integridade pessoal e profissional, prescritos, respectivamente, no inciso VIII do art. 35 da LOMAN e nos artigos 15 e 37 do Código de Ética da Magistratura’.



    70. Da leitura do v. acórdão, ato coator, nota-se que o e. Relator do PAD tenta esgrimar o enquadramento da conduta em análise ao disposto no art. 24 da Resolução 135 do e. CNJ. E cria o que chama de ‘assédio sexual no âmbito administrativo’.



    71. Nessa esteira, decerto que se a alguém é imputada a conduta rotulada como ‘assédio sexual’, tal como consta na portaria instauradora do PAD, para haver condenação administrativa (punição), deve haver perfeita adequação dos fatos à disposição legal, considerando o preceituado no art. 3º da LINDB, pois ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.



    72. Isso, pois, desde a portaria instauradora do PAD até seu termo final o magistrado foi taxado, rotulado e estigmatizado como assediador sexual de mulheres, como grafado no acórdão: ‘ASSÉDIO SEXUAL. ESTAGIÁRIAS’.



    73. Assédio sexual no Brasil é crime, tal como definido no Código de Penal brasileiro (art. 216-A). Ora, trata-se, portanto, de figura típica incriminadora, com preceito primário (conduta humana) e preceito secundário (pena cominada).



    74. Por conseguinte, como se trata de definição legal – norma cogente, por excelência – o administrador a ela se encontra vinculado. Não pode o administrador olhar para o nomen iuris, e verdadeiramente condenar com base nele, porém, recorrendo a elementos do mundo empírico que não guardam subsunção com os elementos do tipo penal.



     75. Tudo isso, averbe-se ainda mais uma vez, ciente de que o art. 24 da Resolução 135 do CNJ é de clareza solar, ao determinar que a contagem do prazo prescricional será a do Código Penal, quando a conduta configurar tipo penal – e no caso, configura.” (págs. 26-29 da inicial). 



    Relativamente ao excesso na dosimetria da pena, destaca ainda que: 



     



    “O v. acórdão afastou a aplicabilidade das penas de advertência e censura de forma infundamentada, calcando-se apenas na suposta gravidade do que se apurava no caso, e não da efetiva conduta do magistrado. É o trecho do v. acórdão sobre este ponto. Verbis: 



    ‘113. Inicialmente, considero que o contexto das infrações evidencia a gravidade do que se apura, de modo tal que as penas de advertência e censura devem ser afastadas para o caso’. 



    108. Após, menciona que a remoção não se aplica, em razão de o magistrado não mais atuar no juízo em que os fatos se deram, e reforça os elogios e a ausência de prática indisciplinar por parte do magistrado. Verbis: 



    ‘114. Consoante entendimento acima transcrito, a pena de remoção deve ser aplicada nos casos de incompatibilidade do requerido com o juízo em que ocorreram os fatos, porém o requerido não é mais o magistrado titular da unidade jurisdicional onde aconteceram os fatos, razão pela qual a pena de remoção compulsória não teria sentido. 



    115. Por outro lado, o requerido nunca recebeu penalidade disciplinar, demonstrou ser diligente, produtivo, preocupado com a boa prestação jurisdicional, sendo elogiado até mesmo pela OAB local, de modo que não existe incompatibilidade permanente que justificaria a aplicação da reprimenda máxima de aposentadoria compulsória. 



    116. Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pena a ser aplicada dever ser a disponibilidade, consoante o art. 6º da Resolução/CNJ n.135/2011. (grifos nossos) 



    109. Ora, o art. 6º da Resolução 135 do e. CNJ é claro quanto à necessidade de verificar a gravidade das faltas, não das acusações: 



    ‘Art. 6º O magistrado será posto em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória.’ 



    110. Nessa esteira, é notório o descompasso da aplicação da referida pena de disponibilidade, eis que a premissa adotada fora totalmente irregular e contrária ao que prescreve a dosimetria constante na Resolução 135 do e. CNJ, a demandar a anulação desta pena, tendo em vista que completamente desproporcional.



    111. Com efeito, conforme se depreende da gravação da sessão de julgamento [eis que o voto vencido não consta no v. acórdão], percebe-se que a grande maioria do colegiado entendeu que a conduta do magistrado, em que pese desaconselhável, é pouco gravosa. Isto somado ao grande número de elogios que o próprio v. acórdão faz, bem como da ausência de reincidência, dá conta de demonstrar que a pena aplicada é verdadeiramente desproporcional, o que demanda a concessão da ordem mandamental ou para anular o julgamento pelo e. CNJ ou para substituir a condenação administrativa pelas penas de Advertência e Censura, que, desde já, requer.” (págs. 38-40 da inicial – sem os grifos do original). 



    Justifica a concessão do pedido liminar, nesses termos:



    “113. Concorrem, na espécie, os pressupostos legais indispensáveis à concessão de medida liminar. Os fundamentos jurídicos do pedido, aduzidos ao longo desta proposição, comprovam de modo incontestável a violação do direito líquido e certo do impetrante, configurando inequivocamente a existência do fumus boni iuris, que também se pode atestar com o arquivamento da anterior investigação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como pela prolação de cinco votos divergentes, todos, apontando na desnecessidade da aplicação da pena de disponibilidade. 



    114. Restou evidenciada, daí, no v. acórdão que determinou a aplicação de pena de disponibilidade ao magistrado, a inobservância da flagrante prescrição da punibilidade da conduta que lhe foi imputada [assédio sexual], bem como da forma irregular com que foi definida a pena, além da nulidade do v. acordão que foi publicado de forma incompleta, sem a presença do voto da divergência. 



    115. A necessidade da urgente adoção de providência capaz de obstar o prejuízo que se mostra atual vem caracterizar a nítida presença do periculum in mora, haja vista que o impetrante passará a cumprir pena, com o afastamento de suas funções judicantes e redução de salário, mesmo o v. acórdão padecendo de nulidade evidente, pois incompleto. 



    116. Nesse ponto, como dito, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já informou ao e. Conselho Nacional de Justiça do cumprimento do acórdão. É dizer: O ato coator, ainda que nulo, já está produzindo efeitos, tudo isso sem sequer ter se observado a ocorrência de prescrição e a ausência do voto da divergência no v. acórdão. 



    117. A aplicação da pena já vem, portanto, causando evidente prejuízo ao impetrante, tais como desprestígio perante seus pares, seus familiares e, em última análise, perante a sociedade, bem como prejuízo de ordem financeira gravíssima, eis que seus proventos serão sobremaneira reduzidos.” (págs. 40-41 da inicial). 



    Ao final, pleiteia:



    “(a) A concessão da liminar inaudita altera parte, com a suspensão do cumprimento do ato coator, a fim de determinar a imediata recondução do impetrante ao cargo, com manutenção dos seus proventos, até que ocorra o julgamento do mérito do presente mandado de segurança; 



    (b) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que julgue necessárias; 



    (c) Ao final, requer a concessão definitiva da segurança pleiteada, com a confirmação da liminar, a fim de que seja anulado o ato coator, diante da prescrição da pretensão punitiva quanto ao alegado assédio sexual, na forma da contagem de prazo prescricional prevista no Código Penal, bem assim a readequação da condenação, devendo o Impetrante ser condenado nas penas de Advertência ou Censura, diante da ofensa aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e Razoabilidade, na forma da fundamentação.” (pág. 42 da inicial). 



    Em 2/8/2021, deferi o pedido liminar para suspender integralmente os efeitos do acórdão impugnado proferido no Processo Administrativo Disciplinar 0000970-63.2019.00.0000, até que ocorresse o julgamento do mérito do presente mandado de segurança (documento eletrônico 13). 



    O CNJ prestou informações (documento eletrônico 18).



    A União interpôs agravo contra a decisão monocrática que deferiu a liminar (documento eletrônico 30).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela cassação da liminar e pela denegação da segurança, em virtude da ausência de direito liquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança (documento eletrônico 33). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo, neste momento processual, que a segurança não admite concessão.



    De saída, ressalto que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado” (Lei do Mandado de Segurança Comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Nesse sentido, também leciona Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    E, mais, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas Data, Mandado de Injunção, Habeas Corpus, Mandado de Segurança e Ação Popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Passando à competência desta Corte, cabe destacar o recente entendimento pretoriano quanto à sua atribuição para a revisão de atos emanados do CNJ e do CNMP, no que toca a ações relativas aos mecanismos assecuratórios da própria finalidade destes colegiados, e da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e dos membros submetidos à sua autoridade. 



    Tal orientação foi firmada no julgamento da ADI 4.412/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (grifei) 



    Sendo assim, reconheço a competência do STF para o julgamento da presente controvérsia, nos termos do art. 102, I, r, da CF.



    Passando ao tema de fundo, instaurou-se Processo Administrativo Disciplinar a pedido do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro contra o Juiz de Direito Glicério de Angiolis Silva, ora impetrante, por conta do recebimento, por sua corregedoria, de “incontáveis denúncias de servidores, que acusam o magistrado requerido da prática de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho”. Foram imputadas as seguintes condutas:



    “(i) assédio moral reiterado contra servidores por parte do magistrado que, em diversas ocasiões, teria se excedido com gritos, enquanto titular das Comarcas de Miracema, Lage de Muriaé e Piracambi; (ii) falta de urbanidade com as [sic] pares e advogados; (iii) assédio sexual contra estagiárias da Comarca de Miracema, não mantendo comportamento compatível com o seu dever de conduta irrepreensível; e (iv) interferência na instrução processual, uma vez que o magistrado teria convocado uma reunião em seu gabinete com estagiárias e servidores da Comarca, com o intuito de influenciar o teor dos esclarecimentos a serem prestados à Corregedoria local.” (documento eletrônico 18). 



    Ao final do julgamento, o Plenário do CNJ, por maioria, julgou parcialmente procedentes as imputações formuladas, em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RESOLUÇÃO/CNJ N. 135/2011. MAGISTRADO. ASSÉDIO MORAL, EXCESSOS E TRATAMENTO DESCORTÊS. SERVIDORES. ASSÉDIO SEXUAL, ESTAGIÁRIAS, DEVER DE INTEGRIDADE. DEVER DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 35,1V E VIII, DA LOMAN. VIOLAÇÃO ARTIGOS 10, 15, 22 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA, PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS IMPUTAÇÕES. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. PAD instaurado contra Juiz de Direito do TJRJ, a quem se imputa: (i) assédio moral reiterado contra servidores por parte do magistrado que, em diversas ocasiões, teria se excedido com gritos, enquanto titular das Comarcas de Miracema, Lage de Muriaé e Piracambi; (ii) falta de urbanidade com as pares e advogados; (iii) assédio sexual contra estagiárias da Comarca de Miracema, não mantendo comportamento compatível com o seu dever de conduta irrepreensível; e (iv) interferência na instrução processual, uma vez que o magistrado teria convocado uma reunião em seu gabinete com estagiárias e servidores da Comarca, com o intuito de influenciar o teor dos esclarecimentos a serem prestados à Corregedoria local. 



    2. Preliminar de impossibilidade de instauração deste PAD ante a profunda análise dos fatos pelo TJRJ afastada, tendo em vista que tais irresignações foram devidamente discutidas na Revisão Disciplinar que decidiu pela instauração deste feito. 



    3. Pelas provas colhidas, verifica-se que o magistrado, a despeito da justificada preocupação com a prestação jurisdicional, excedeu-se no seu intento de solucionar os problemas existentes na vara, pois, em que pese sustentar que foi apenas rígido com os servidores e, por tal, seria vítima de retaliação do respectivo Sindicato, restou demonstrado que se comportou de forma grosseira e com um rigor excessivo, valendo-se de sua hierarquia funcional para destratar, gritar e causar constrangimento aos servidores, ainda que estribado nas melhores intenções de implementação de rotinas de boa gestão administrativa. 



    4. As condutas imputadas ao requerido e comprovadas no presente caderno disciplinar não justificam a repreensão das alegadas renitências por parte dos servidores, cujas faltas deveriam ser comunicadas à Corregedoria local ou até motivar providências típicas da espécie, porém jamais extrapolando a linha da urbanidade, cortesia e respeito, conforme prevê o Código de Ética da Magistratura Nacional. Restou demonstrado, portanto, que a conduta do magistrado violou deveres dispostos no art. 35, IV da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no art. 22, caput e parágrafo único, do Código de Ética da Nacional, devendo ser julgada procedente a imputação. 



    5. No que tange à imputação de suposta falta de urbanidade do magistrado requerido com as partes e advogados, inexiste lastro probatório para concluir pela quebra dos deveres inerentes à magistratura por parte do requerido, devendo ser aplicado o princípio in dublo pro reo. 



    6. Em relação à imputação de assédio sexual praticado pelo magistrado contra as estagiárias a si subordinadas, deve-se considerar que todo ato praticado por superior hierárquico que constrange a vítima em suas funções laborais, provocando perturbação, humilhação ou afetando sua dignidade deve receber a devida reprimenda legal e, no particular, o ato de assédio sexual no ambiente de trabalho restou configurado, ainda que as condutas praticadas não se enquadrem no tipo penal previsto no art. 216-A do Código Penal.



    7. In casu, o próprio magistrado expôs que ‘tentou estreitar seu relacionamento com’ as estagiárias, sob o argumento que se tratava de pessoa desimpedida, ressaltando que suas abordagens sempre foram realizadas num cenário de respeitabilidade. Porém, o conjunto probatório aponta para conclusão antípoda ao apregoado pelo requerido, valendo destacar o local de trabalho onde as abordagens foram realizadas, o constrangimento causado e a situação hierárquica prevalente na realidade dos fatos. 



    8. As condutas do magistrado são consideradas como assédio sexual no âmbito administrativo, uma vez que suas investidas causaram constrangimento e perturbação nas vítimas e ainda que assim não fosse, restou comprovado que infringiu o dever de manter conduta irrepreensível na vida pública, nem observou os princípios de integridade pessoal e profissional, prescritos, respectivamente, no inciso VIII do art. 35 da LOMAN e nos artigos 15 e 37 do Código de Ética da Magistratura. 



    9. A suposta interferência do magistrado na instrução processual foi negada pelas estagiárias quando indagadas sob o crivo do contraditório na audiência de instrução. Assim, mais uma vez inexiste lastro probatório para concluir pela quebra dos deveres inerentes à magistratura por parte do requerido, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. 



    10. As condutas do magistrado pontuam-se de elevada gravidade pelos fatos em si e pela repercussão negativa à imagem do Poder Judiciário local. No entanto, o magistrado era compromissado com a judicatura, residia na comarca e era produtivo, sendo até elogiado pela OAB local, por sua proatividade na solução dos problemas de gestão processual com que se deparou. Nesse desiderato, sua intenção deve ser considerada, ainda que não tenha o condão de excluir os abusos contra os servidores e a quebra do dever de urbanidade os quais foram devidamente comprovados. Outrossim, não constam nos assentos funcionais do magistrado outras penalidad